Tribunal: TJMT
Processo: 1013997-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013997-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO), NATANAEL DE SOUZA VELOSO - CPF: 495.414.201-68 (AGRAVANTE), NORIVAL TIAGO CABRAL - CPF: 621.278.378-00 (AGRAVADO), EVA APARECIDA DE SOUZA TIAGO (AGRAVADO), ADELAIR ORTIZ CARBONARO VELOSO (AGRAVANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Não há nos autos, qualquer prova de movimentação financeira ou demonstração de ausência de patrimônio, o qual poderia ser facilmente esclarecido via extrato de imposto de renda, o qual, porém, foi omitido nos autos.

III - Cumpre destacar que, em sede de contrarrazões, a parte agravada comprovou por meio de certidão simplificada emitido pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a condição de comerciante do recorrente. Neste recurso de agravo, o recorrente se auto declarou autônomo, enquanto nos autos, na origem, apresentou-se como microempreendedor individual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NATANAEL DE SOUZA VELOSO e ADELAIR ORTIZ CARBONARO VELOSO
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1006842-92.2020.8.11.0002, proposta em face de
NORIVAL TIAGO CABRAL e EVA APARECIDA DE SOUZA
, indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduzem os agravantes que a decisão de base obstruirá o acesso à justiça, em clara violação aos primados constitucionais garantidos ao cidadão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso em exame,

nada convence do contrário, isso porque, o pedido requestado pela parte autora, ora agravante, tanto na primeira instância, quanto nesta instância recursal, teve por base, unicamente, o direito de acesso à justiça e o simples pedido da gratuidade.

Não há nos autos qualquer prova de movimentação financeira ou demonstração de ausência de patrimônio, o qual poderia ser facilmente esclarecido via extrato de imposto de renda, o qual, porém, foi omitido nos autos.

Além disso, cumpre destacar, que em sede de contrarrazões, a parte agravada comprovou por meio de certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a condição de comerciante do recorrente.

Neste recurso de agravo, o recorrente Natanael de Souza Veloso, se auto declarou autônomo, enquanto nos autos, na origem, apresentou-se como microempreendedor individual, conforme se infere da petição inicial no id no 29731907.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021